Tribunal: TJSP
Processo: 2121310-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Incidente instaurado para cobrança de multa – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação autárquica, determinando à exequente apresentar nova planilha de cálculo, constando o valor da multa diária – Inadmissibilidade – Obrigação cumprida pelo INSS dentro do prazo estipulado, conforme até mesmo reconhecido pelo juízo – Inexistência de prejuízo à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Incidente instaurado para cobrança de multa – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação autárquica, determinando à exequente apresentar nova planilha de cálculo, constando o valor da multa diária – Inadmissibilidade – Obrigação cumprida pelo INSS dentro do prazo estipulado, conforme até mesmo reconhecido pelo juízo – Inexistência de prejuízo à segurada – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121310-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada
PATRICIA DANIELA OLIVEIRA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121310-41.2020.8.26.0000 -Voto no 36.953 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.953
Agravo de Instrumento no 2121310-41.2020.8.26.0000
Santa Bárbara
D'Oeste.
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravada: Patrícia Daniela Oliveira Souza.
Juiz: Thiago Garcia Navarro Senne Chicarino.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acidentária

Incidente instaurado para cobrança de multa
Decisão que
acolheu parcialmente a impugnação autárquica, determinando à
exequente apresentar nova planilha de cálculo, constando o valor
da multa diária Inadmissibilidade Obrigação cumprida pelo
INSS dentro do prazo estipulado, conforme até mesmo
reconhecido pelo juízo Inexistência de prejuízo à segurada
Decisão reformada Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, nos autos de incidente para cobrança de
multa instaurado em ação acidentária que lhe move Patrícia Daniela Oliveira
Souza, contra a r. decisão copiada às fls. 49/50, proferida em 6 de maio de 2020,
que acolheu parcialmente a sua impugnação, determinando à exequente a
apresentação de nova planilha de cálculo constando o valor da multa diária fixada
em razão da comprovação intempestiva do depósito dos honorários periciais,
limitado a 15 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121310-41.2020.8.26.0000 -Voto no 36.953 – am
3
Alega o agravante, em suma, a impossibilidade de manutenção
da decisão agravada, pois não houve qualquer atraso no cumprimento da
determinação judicial que estabeleceu a antecipação dos honorários periciais no
prazo de 30 dias, uma vez que o depósito foi feito em 24.01.2019, dentro do
prazo fixado que se iniciou em 10.12.2018 e que, em decorrência da suspensão
dos prazos na forma do art. 220, do CPC, foi cessado em 20.02.2019, não
havendo, portanto, qualquer prejuízo à segurada.
Recurso processado com a concessão de efeito suspensivo (fl.
177), com resposta do agravado às fls. 184/187.
As Informações solicitadas ao juízo de origem foram prestadas
às fls. 195/196.
É o relatório.
O provimento do recurso é medida que se impõe.
Pelo que noto na hipótese em tela, não se pode falar em atraso
no cumprimento da obrigação imposta ao INSS, porquanto o documento de fl.
164 revela que ele promoveu o depósito dos honorários periciais em 24/01/2019,
dentro do prazo estipulado, conforme até mesmo reconheceu o próprio juízo,
comunicando devidamente esse fato nos autos.
Desse modo, inexistindo, a meu ver, qualquer retardo na
satisfação da providência, incabível se mostra a pretendida cobrança da multa
diária, tendo em vista, ainda, a ausência de qualquer prejuízo à parte, razão pela
qual é de rigor o seu afastamento.
Ante o exposto, DOU provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator